Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RUBRICA DECORRENTE DE FUNÇÃO COMISSIONADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A SUA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 17.285,50 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão do abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo do valor devido. Em seu recurso assinala que a sentença deixou de acolher o pedido inicial referente ao pagamento efetuado pelo Distrito Federal em valor inferior ao reconhecido na via administrativa. Para tanto, assinalou que, por ocasião da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o ente público teria reconhecido o valor devido de R$ 116.995,00 para a parte autora, mas que efetuou o pagamento em 36 parcelas de R$ 3.178,79, o que alcançou R$ 114.436,44, de modo que devida a diferença face o valor adimplido em montante inferior àquele reconhecido.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte autora não comprovou que o Distrito Federal teria reconhecido que o valor devido por ocasião da conversão da licença-prêmio em pecúnia seria de R$ 116.995,00. Ademais, analisando os IDs 48835015, pág. 51 e ID 48835013, pág. 9, o que se constata é que no último contracheque da parte autora quando estava na ativa consta a rubrica “REPRESENT DFG/DFA C/VINC.ATIVO” sendo que, para alcançar o valor pretendido pela parte autora no cálculo da conversão da licença em pecúnia também deveria ser incluída aquela rubrica. Não obstante, o pagamento de DFG/DFA para servidor com vínculo ativo corresponde a cargo em comissão, o que possui evidente caráter transitório, decorrente de contraprestação pela atribuição comissionada exercida. Assim, o valor não corresponde a vantagem pecuniária permanente do cargo em si, tampouco possui natureza indenizatória, o que obsta a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. No mesmo sentido: (Acórdão 1298351, 07220696720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1276867, 07052947420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1270617, 07115710920208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não prospera a tese de que o valor adimplido foi inferior ao reconhecido pelo ente público.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.